Tribunal: STF
Processo: RE 1554829
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA E CONSTITUTIVA, CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO. 1. ILEGITIMIDADE RECURSAL DA AGÊNCIA DE FORMENTO AVENTADA EM CONTRARRAZÕES. INOCORRÊNCIA. ASSISTENTE SIMPLES QUE PODE PRATICAR OS MESMOS ATOS QUE O ASSISTIDO. ART. 121 DO CPC. 2. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PROCESSUAL DO ESTADO AVENTADA EM CONTESTAÇÃO E POR PARECER DO MINITÉRIO PÚBLICO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE O JUIZ APRECIAR DE OFÍCIO. ART. 17 E 18 DO CPC. PRELIMINAR AFASTADA. 3. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESTADO DO PARANÁ PARA POSTULAR DIREITO ALHEIO. APLICABILIDADE DO CPC DE 1973, VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS. PARANACIDADE. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, COM PERSONALIDDE JURÍDICA PRÓPRIA. CAPACIDADE PROCESSUAL PARA ESTAR EM JUIZO SEM NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE AVOCAR A DEFESA DOS INTERESSES DO PARANACIDADE. EXCEÇÃO DO ART. 6º DO CPC/73 NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. 4. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DAS VERBAS. RECURSO DE APELAÇÃO1 CONHECIDO E DESPROVIDO RECURSO DE APELAÇÃO 2 CONHECIDO E DESPROVIDO” (eDOC 169 – ID: f0a8d595, p. 1-2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 150, “a”, “c” e §§ 2º e 4º; e 132, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a legitimidade ativa do Estado do Paraná para atuar no feito, na condição de substituto processual da Paranacidade, tendo em vista o disposto na Lei Complementar Estadual nº 26/1985, que autoriza a atuação no caso dos autos.



    Aduz-se que a capacidade processual plena do PARANACIDADE não é suficiente para afastar a legitimidade extraordinária do ESTADO DO PARANÁ, devidamente representado por sua Procuradoria Geral, e que lhe foi conferida pela Lei Complementar Estadual nº 26/1985 (eDOC 245 – ID: 0af132f4, p. 16).



    Alega-se que a regra geral no processo civil para a legitimação é aquela que decorre da interpretação conjunta do artigo 3º e 7º, do Código de Processo Civil de 1973 (como visto, vigente à época do ajuizamento da ação, em 2007), que estabelece que “Para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade (eDOC 245 – ID: 0af132f4, p. 12).



    Argumenta-se que o fato de o PARANACIDADE possuir capacidade processual plena não afasta a possibilidade da atribuição, mediante lei (como se fez na Lei Complementar Estadual nº 26/1985), de legitimação extraordinária concorrente, ou seja, não exclusiva (eDOC 245 – ID: 0af132f4, p. 15).



    Requer-se, assim, que seja reconhecida a legitimidade Estado do Paraná para atuar no feito na condição de legitimado extraordinário para postular em nome da Paranacidade.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.536, Rel. Min. Alexandre de Moraes, declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar 226/2002, do Estado de Santa Catarina, que conferiu à Procuradoria do Estado a legitimidade para representar entes de direito privado, sob o fundamento de que às Procuradorias estaduais, segundo o disposto no art. 132 da Constituição Federal, compete as atividades de consultoria jurídica e representação judicial unicamente das respectivas unidades federadas, neste conceito compreendidas apenas a administração pública direta, autárquica e fundacional. Eis a ementa deste precedente:



    “ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual. Atribuições da procuradoria-geral do estado. Consultoria e representação judicial de entidades da administração indireta. Inconstitucionalidade quanto à representação de entes de direito privado. 1. O art. 132 da Constituição Federal confere às Procuradorias dos Estados atribuições para as atividades de consultoria jurídica e representação judicial das respectivas unidades federadas, aí se compreendendo apenas a administração pública direta, autárquica e fundacional. 2. A atuação de órgãos da Advocacia Pública em prol de empresas públicas e sociedades de economia mista, além de descaraterizar o perfil constitucional atribuído às Procuradorias dos Estados, implicaria favorecimento indevido a entidades que não gozam do regime jurídico de Fazenda Pública, em afronta ao princípio constitucional da isonomia. 3. Ação direta julgada procedente” (ADI 3536, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 04.12.2019)



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o Estado do Paraná é parte ilegítima para postular em juízo a imunidade tributária da Paranacidade pelo pagamento do ISS, tendo em vista esta entidade possuir personalidade jurídica autônoma. Com base nisso, extinguiu o feito sem resolução de mérito. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Cinge-se a controversa acerca da ilegitimidade ativa do Estado do Paraná, como questão de fundo.



    De início ressalta-se que a época da propositura da ação (23/03/2007), o Código de Processo Civil vigente era o de 1973, de modo que deve ser utilizado este para a apreciação da questão, pelo princípio da tempus regit actum. 



    Pois bem, trata-se de ação declaratória negativa e constitutiva, cumulada com tutela antecipada interposto pelo Estado do Paraná, em face do Município de Curitiba, por meio do qual pugnou pela declaração de imunidade tributária do PARACIDADE excluindo-a de qualquer tributação municipal. 



    Explicou que tal entidade foi criada como uma pessoa jurídica de direito privado, sem fim lucrativos, pela Lei nº11.498 de 30/07/2006, alterada pelas Leis nº 12.651 de 1999, 12966 de 2000 e 15.211 de 2006, cuja finalidade é fomentar e executar as atividade e serviços não exclusivos do Estado. 



    Defendeu que, como pessoa jurídica, sem fins lucrativos e de atividade complementar do estado, se assemelha às Autarquias e Fundações Públicas, com imunidade tributária extensiva prevista no art. 150, §2º do CTN.



    Informou que o Município de Curitiba vem cobrando o ISS da Agência de Fomento do Estado do Paraná S.A., por entender que esta seria tomadora dos serviços do Paranacidade e, consequentemente, responsável por substituição tributária pelo recolhimento do tributo municipal. 



    Concluiu que a agência de fomento não está realizando o pagamento para o Paranacidade, mesmo com a prestação de serviços, porque teme sobre novas atuações, enquanto que esta defende suam imunidade tributária. 



    Assim, da análise da petição inicial, verifica-se que o Estado do Paraná ajuizou a presente demanda com o intuito de defender a imunidade tributária da Paranacidade. 



    Ocorre que, como bem salientou o Ministério público no mov.1.14, tal pessoa jurídica possui personalidade autônoma, de modo que Estado somente poderia intervir no processo como litisconsórcio, mas não como único litigante a compor o polo ativo da demanda.



    (...)



    Assim, sendo uma pessoa jurídica de direito privado com personalidade jurídica própria, tem capacidade processual para estar em juízo, sem a necessidade de ser representada pelo Estado, conforme o art. 7º do CPC/73. 



    Quanto à possibilidade de o estado de avocar a defesa dos interesses da Paranacidade em qualquer ação judicial, melhor sorte não remanesce.



    (...)



    Contudo, diferente do que sustenta o Estado do Paraná, a Lei Complementar nº 26/1985 não é suficiente para autorizar a sucessão processual, eis que é genérica, atribuindo em seu art. 5ª, inciso VII, a possibilidade da Procuradoria Geral do Estado “avocar a defesa dos interesses do Estado em qualquer ação e processo judicial ou administrativo, inclusive da administração pública indireta, bem como atribuí-la a Procurador designado;”. 



    Assim, não seria possível que tal lei complementar estadual alterasse dispositivo do CPC, permitido que a Procuradoria do Estado do Paraná represente indistintamente todos os entes que compõe a administração pública. 



    Além disso, como bem salientou o juiz de primeiro grau, o Supremo tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 3.536, declarou a inconstitucionalidade da lei que permitia a procuradoria-geral do estado avocar a defesa do interesse em processos envolvendo a administração pública indireta” (eDOC 169 – ID: f0a8d595)



    Ao consultar a Lei nº 11.498/1996, estatuto criador da Paranacidade, é possível notar que a norma atribui à entidade a natureza de pessoa jurídica de direito privado, sob a modalidade de serviço social autônomo, sem fins lucrativos, de interesse coletivo, com a finalidade de prestar assistência institucional e técnica aos Municípios e de captar e aplicar recursos financeiros no processo de desenvolvimento urbano e regional do Estado do Paraná. Fixa, ainda, a possibilidade de celebração de contrato de gestão com o Estado do Paraná, do que se extrai, dada toda esta descrição, a semelhança entre a Paranacidade com uma Organização Social.



    Diante disso, verifica-se que as diretrizes fixadas no julgamento da ADI 3.536, ainda que se tratem de paradigmas distintos, posto que discutidas normas estaduais diferentes, se aplicam ao caso dos autos, notadamente quanto à limitação constitucional à atuação das Procuradorias estaduais.



    Assim, verifica-se que o acórdão impugnado não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 169 – ID: f0a8d595, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente